Tribunal: TJDFT
Processo: 0725058-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725058-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por BANCO BRADESCO SA contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento de sentença apresentado por ROBERTO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA (autos 0724187-66.2017.8.07.0001) no seguinte teor: “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. A decisão de ID no 35781660 recebeu apenas a obrigação de pagar quantia certa formulada pela parte Exequente no valor de R$ 40.712,13. A parte Executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID no 39604432) e no documento de ID no 39604464 - Pág. 19 apresentou a evolução do contrato pelo sistema SAC. A decisão de ID no 40389977 acolheu parcialmente a impugnação e determinou que a parte Exequente apresentasse nova planilha de débito, utilizando como parâmetros as determinações contidas naquela decisão. Apresentada nova planilha pela parte Exequente o valor devido era de R$ 9.390,27 (ID no 40450621). Intimada a parte Executada a se manifestar acerca dos cálculos, ela manifestou sua discordância no ID no 42083907 e informou que o valor devido é de R$ 8.095,85. Remetidos os cálculos à Contadoria em razão da divergência existente entre as partes, ela fez considerações aos cálculos apresentados pelo Exequente, que através da petição de ID no 42671196 informou que aceitaria receber como pagamento o valor indicado pelo Executado; o Executado na petição de ID no 43713541 informou que a Contadoria apenas tinha apontado divergências entre os cálculos apresentados pelas partes e retificou suas petições anteriores. Em virtude da concordância da parte Exequente aos cálculos apresentados pelo Executado, a decisão de ID no 43735450 determinou a expedição de alvará em seu favor no valor de R$ 8.095,85 e a liberação do saldo remanescente em favor do Executado. Intimada a dizer se dava por cumprida a obrigação, a parte Exequente informou que restava pendente a obrigação de a Executada comprovar o abatimento do saldo devedor do contrato no valor de R$ 25.797,62, atualizado, juntando o comprovante nos autos e, em sequência, apresentar a planilha com o recálculo das prestações posteriores e do saldo devedor até o fim do contrato. Intimada a parte Executada a comprovar os autos o abatimento do saldo devedor do contrato da Exequente, apresentando planilha com o recálculo das prestações posteriores e do saldo devedor até o fim do contrato, ela requereu a dilação de prazo de 15 dias. A decisão de ID no 45321624 concedeu 5 dias para a Executada, no entanto, ela manteve-se inerte, conforme Certidão de ID no 46976864. A parte Executada manteve-se inerte, razão pela qual a Decisão de ID no 47363621 fixou multa de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00. Através da petição de ID no 48108815 a parte Executada pugnou pela reconsideração da decisão que fixou a multa, uma vez que juntamente com a impugnação ao cumprimento de sentença de ID no 39604464 já havia sido apresentado o abatimento do saldo devedor após o pagamento da prestação 42a (apêndice B1), e a demonstração dos valores recalculados das 318 prestações restantes, após a prestação 42a (apêndice B2). Em contraditório, a parte Exequente informou que não houve abatimento de qualquer valor após a prestação 42, uma vez que seu relatório financeiro de quitação das prestações onde não consta qualquer outra amortização, salvo as que foram realizadas pelo Exequente na 7a parcela, de R$ 35.415,16, na 33a parcela, de R$ 27.435,69, e na 57a parcela, de R$ 37.923,23, todas com recursos de conta vinculada ao FGTS em nome do Exequente. A decisão de ID no 51172217 não reconsiderou a decisão que aplicou a multa e intimou o Exequente a requerer o que entender de direito. Através da petição de ID no 51190013 a parte Exequente pugnou pela majoração da multa, em virtude de a finalidade coercitiva não ter sido atingida. A decisão de ID no 51192303 majorou a multa aplicação para o patamar de R$ 5.000,00 por dia limitada ao montante de R$ 200.000,00 e intimou a Executada a cumprir a decisão no prazo de 10 dias. Transcorrido o prazo sem manifestação da Executada, a Exequente novamente informou que até o momento a obrigação de fazer não foi cumprida (ID no 55583270). Através da petição de ID no 55607838 a parte Executada alegou excesso da multa aplicada, razão pela qual pediu a sua revisão. Intimada a se manifestar acerca do pedido de revisão, a Exequente manteve-se inerte. A decisão de ID no 57742679 rejeitou as alegações da parte Executada e informou que se apresenta razoável as astreintes estipuladas por este Juízo. Novamente, a parte Exequente requereu a majoração das astreintes, o que foi indeferido por este Juízo na decisão de ID no 58057151. Sendo assim, a parte Exequente apresentou pedido de cumprimento de sentença das astreintes no valor de R$ 213.439,25 que foi recebido pela Decisão de ID no 58971880. Intimada a parte Executada a efetuar o cumprimento voluntário da obrigação, ela manteve-se inerte, conforme Certidão de ID no 64054868, razão pela qual a Decisão de ID no 64054870 determinou o início da fase de expropriação. Realizada a tentativa de bloqueio via sistema Bacenjud, foi penhorada a quantia de R$ 258.261,49 (ID no 64259879). A parte Executada apresentou apólice de garantia de seguro no valor de R$ 284.996,54 para fins de substituição da penhora, o que não foi aceito pela Exequente, conforme Decisão de ID no 64488639. Diante do exposto, a parte Executada apresenta impugnação à penhora no ID no 65301624. Sustenta a parte Impugnante que a cumpriu a obrigação de fazer quando protocolou a impugnação de ID no 39604432, oportunidade na qual apresentou laudo elaborado por assistente técnico com o abatimento do valor e o recálculo das prestações posteriores; que da Decisão de ID no 45321624 que concedeu o prazo suplementar de 5 dias para que apresentasse o abatimento dos valores com o recálculo das prestações não houve intimação da parte Executada, o que decorreu no deferimento da aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00. Alega a parte Executada que dessa decisão também não ocorreu sua intimação, não tendo ocorrido até o presente momento a análise do laudo apresentado pela Executada. Por fim, alega que já cumpriu com a obrigação no ID no 39604087 e ID 39604464, razão pela qual não há que se falar em aplicação de astreintes e multa; que não houve a sua intimação acerca da do início do cumprimento das astreintes nos termos da Súmula 410 do STJ. Pugna pela concessão de efeito suspensivo à impugnação; que seja extinto o cumprimento de sentença, em virtude de não existir título executivo judicial para amparar a execução das astreintes, bem como em virtude de não ter ocorrido a intimação da Executada das decisões acima mencionadas; após a extinção, que seja analisado o laudo apresentado pelo Executado; que julgada procedente a impugnação com a declaração de excesso dos valores totais exigidos. Em contraditório, a parte Exequente informa que o Executado apresentou o recálculo, no entanto, sem a amortização do valor determinado na sentença, razão pela qual o laudo apresentado pelo impugnante nunca foi implementado. Sendo assim, executado só promoveu o recálculo das prestações posteriores até o fim do contrato, mas como não abateu a quantia de R$ 23.881,33 (vinte e três mil oitocentos e oitenta e um reais e trinta e três centavos) sobre o saldo devedor apurado após o pagamento da 42a parcela, as prestações não foram modificadas. Ou seja, o exequente continua pagando as mesmas prestações acordadas de 6 anos atrás; que com a vigência do novo CPC não existe mais a obrigatoriedade de intimação do Executado para o cumprimento das astreintes. Por fim, requer o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, bem como que a impugnação seja indeferida. É o relatório. Decido. A parte Impugnante alega que da Decisão de ID no 45321624 que concedeu o prazo suplementar de 5 dias para que apresentasse o abatimento dos valores com o recálculo das prestações não houve intimação da parte Executada. Em consulta aos expedientes do processo, é possível verificar que a desse despacho a parte a parte Executada foi intimada pela expedição eletrônica em 23/09/2019 08:50:22, sendo que o sistema registrou ciência em 03/10/2019 23:59:59, com prazo manifestação até 10/10/2019, o que não ocorreu, conforme certificado no ID no 46976864. Nos termos do art. 2o da Lei no 11.419/2006, a prática de atos processuais por meio eletrônico é admitida mediante o uso de credenciamento prévio no Poder Judiciário. O art. 5o, caput e § 1o, da mesma lei, prevê que as intimações serão feitas por meio eletrônico aos que se cadastrarem, considerando-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação. No caso, a parte Executada integra o grupo “Parceiros para Expedição Eletrônica” deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem como principal característica a contagem de prazos a partir do recebimento da intimação eletrônica realizada por meio do sistema, e não mais via DJe. Outrossim, assim diz o art. 5o, § 6o da Lei no 11.419/2006: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Omitido § 2o Omitido § 3o Omitido § 4o Omitido § 5o Omitido § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. A intimação realizada através do Painel do sistema PJe é considerada pela lei, para todos os fins, como intimação PESSSOAL. O requisito legal para a validade da intimação para cumprir a obrigação foi atendido. Assim, verifica-se que a intimação da parte Executada foi feita corretamente, não havendo que se falar em nulidade de sua intimação. No que se refere à alegação da parte Impugnante de que cumpriu a obrigação de fazer quando protocolou a impugnação de ID no 39604432, oportunidade na qual apresentou laudo elaborado por assistente técnico com o abatimento do valor e o recálculo das prestações posteriores, há de ser ressaltado que a parte Exequente apresentou manifestação ao laudo, informando que não houve abatimento de qualquer valor após a prestação 42, uma vez que seu relatório financeiro de quitação das prestações onde não consta qualquer outra amortização, salvo as que foram realizadas pelo Exequente na 7a parcela, de R$ 35.415,16, na 33a parcela, de R$ 27.435,69, e na 57a parcela, de R$ 37.923,23, todas com recursos de conta vinculada ao FGTS em nome do Exequente. Intimada a parte Executada para se manifestar acerca das informações prestadas pela Exequente (ID no 48886144), ela manteve-se inerte, conforme Certidão de ID no 51161428. Desse despacho, a parte Executada foi intimada pela expedição eletrônica em 04/11/2019 15:00:20, sendo que o sistema registrou ciência em 14/11/2019 23:59:59, com prazo manifestação até 29/11/2019, o que não ocorreu, conforme certificado no ID no 51161428. Assim, novamente verifica-se que houve a perfeita intimação da parte Executada. Sustenta a parte Impugnante/Executada que não houve a sua intimação pessoal acerca do início do cumprimento das astreintes, nos termos da Súmula 410 do STJ. No caso dos autos, o Executado integra o grupo “Parceiros para Expedição Eletrônica” deste Egrégio Tribunal de Justiça, sendo assim, nos termos do §6o do art. 5o da Lei 11.419/2006 as intimações eletrônicas são consideradas pessoais para todos os efeitos legais. A parte Executada foi intimada da decisão que recebeu o cumprimento de sentença das astreintes, ID no 58971880, pela expedição eletrônica em 11/03/2020 16:40:12, sendo que o sistema registrou ciência 04/05/2020 23:59:59, findando seu prazo para cumprimento voluntário da obrigação em 25/05/2020, o que não ocorreu, conforme Certidão de ID no 64054868. Assim, tendo o Banco Bradesco S/A sido intimado por meio eletrônico, o que equivale à sua intimação pessoal, não há que se falar em nulidade da intimação e violação da Súmula 410 do STJ. Resta pendente a análise acerca do cumprimento da obrigação pela parte Executada. A parte Executada em sua impugnação alega que já cumpriu a obrigação no ID no 39604464 - Pág. 17 uma vez que já apresentou o abatimento do saldo devedor após o pagamento da prestação 42a (apêndice B1), e a demonstração dos valores recalculados das 318 prestações restantes, após a prestação 42a (apêndice B2). A Exequente informou que não houve abatimento de qualquer valor após a prestação 42, uma vez que seu relatório financeiro de quitação das prestações onde não consta qualquer outra amortização, salvo as que foram realizadas pelo Exequente na 7a parcela, de R$ 35.415,16, na 33a parcela, de R$ 27.435,69, e na 57a parcela, de R$ 37.923,23, todas com recursos de conta vinculada ao FGTS em nome do Exequente. No documento de ID no 65335554, a parte Exequente novamente informa que o último boleto recebido pelo exequente a fim de demonstrar que tanto a prestação como o saldo devedor (doc. 01 - prestação com vencimento em 01/06/2020 de R$ 3.853,12 e saldo devedor de R$ 352.011,35) não condizem com o documento juntado pelo impugnante (ID 65301626 – prestação com vencimento em 01/06/2020 de R$ 3.556,05 e saldo devedor de R$ 336.030,33). Em atenção ao princípio do contraditório, fica a parte Executada intimada a se manifestar acerca da petição de ID no 65335553 e do documento de ID no 65335554 no prazo de 5 dias, após decidirei acerca da alegação do cumprimento da obrigação e darei continuidade ao cumprimento de sentença”. Opostos embargos de declaração pelo Banco Bradesco (executado), restaram parcialmente acolhidos nos seguintes termos: “Vistos, etc. BANCO BRADESCO S.A. opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que houve omissão na decisão. Afirma que que a decisão embargada recebeu a peça do embargante como impugnação à penhora quando na realidade fora apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, de forma tempestiva; afirma ainda que existe erro material na decisão, uma vez que menciona que o Embargado se manifestou quanto ao laudo juntado pelo Embargante quando da Impugnação à Sentença o que, em análise detida dos autos, não se coaduna à realidade. Alega que a decisão é omissa, uma vez que não analisou o pedido de concessão de efeito suspensivo. Por fim, alega que a decisão deixou de analisar o entendimento pacificado do STJ no que diz respeito à intimação pessoal do devedor para cobrança de multa. Em contraditório, a parte Embargada alega que a decisão não possui omissões a serem sanadas. Decido. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1022 do Código de Processo Civil: 'Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.' No caso dos autos, a parte Executada foi intimada a efetuar o cumprimento voluntário da obrigação ou apresentar impugnação ao cumprimento de sentença nos termos da Decisão de ID no 58971880. No entanto, a parte Executada manteve-se inerte, conforme Certidão de ID no 64054868, razão pela qual a Decisão de ID no 64054870 determinou o início da fase de expropriação. Assim, atente-se a parte Executada que seu o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença já havia se esgotado. Realizada a tentativa de bloqueio via sistema Bacenjud, foi penhorada a quantia de R$ 258.261,49 (ID no64259879). A parte Executada apresentou apólice de garantia de seguro no valor de R$ 284.996,54 para fins de substituição da penhora, o que não foi aceito pela Exequente, conforme Decisão de ID no 64488639. Diante do exposto, a parte Executada apresenta impugnação à penhora no ID no 65301624. Ressalte-se que apesar de a parte alegar que se trata de impugnação ao cumprimento de sentença ao invés de impugnação à penhora, a decisão de ID no 65406382 analisou todas as teses apresentadas pelo Executado em sua impugnação. No que se refere à análise de falta de análise do entendimento pacificado junto ao STJ no que diz respeito à intimação do devedor para cobrança de multa, a decisão de ID no 65406382 esclareceu que a intimação realizada através do Painel do sistema PJe é considerada pela lei, para todos os fins, como intimação PESSSOAL. O requisito legal para a validade da intimação para cumprir a obrigação foi atendido. Assim, verifica-se que a intimação da parte Executada foi feita corretamente, não havendo que se falar em nulidade de sua intimação ou desrespeito à Súmula 410 do STJ. Em relação à alegação de que existe erro material na decisão, uma vez que menciona que o Embargado se manifestou quanto ao laudo juntado pelo Embargante quando da Impugnação à Sentença o que, em análise detida dos autos, não se coaduna à realidade, não merece prosperar a alegação da parte Executada. No que se refere à alegação da parte Executada de que cumpriu a obrigação de fazer quando protocolou a impugnação de ID no 39604432, oportunidade na qual apresentou laudo elaborado por assistente técnico com o abatimento do valor e o recálculo das prestações posteriores, há de ser ressaltado que a parte Exequente apresentou manifestação ao laudo, informando que não houve abatimento de qualquer valor após a prestação 42, uma vez que seu relatório financeiro de quitação das prestações onde não consta qualquer outra amortização, salvo as que foram realizadas pelo Exequente na 7a parcela, de R$ 35.415,16, na 33a parcela, de R$ 27.435,69, e na 57a parcela, de R$ 37.923,23, todas com recursos de conta vinculada ao FGTS em nome do Exequente. Intimada a parte Executada para se manifestar acerca das informações prestadas pela Exequente (ID no 48886144), ela manteve-se inerte, conforme Certidão de ID no 51161428. No entanto, em sua impugnação de ID no 65301624 a parte Executada novamente apresenta tal alegação, uma vez que alega que já cumpriu a obrigação no ID no 39604464 - Pág. 17 uma vez que já apresentou o abatimento do saldo devedor após o pagamento da prestação 42a (apêndice B1), e a demonstração dos valores recalculados das 318 prestações restantes, após a prestação 42a (apêndice B2). Em contraditório, a parte Exequente informou que não houve abatimento de qualquer valor após a prestação 42, uma vez que seu relatório financeiro de quitação das prestações onde não consta qualquer outra amortização, salvo as que foram realizadas pelo Exequente na 7a parcela, de R$ 35.415,16, na 33a parcela, de R$ 27.435,69, e na 57a parcela, de R$ 37.923,23, todas com recursos de conta vinculada ao FGTS em nome do Exequente. Assim, verifica-se que não há qualquer erro material na decisão, uma vez que os fatos ali descritos condizem com a realidade dos autos. No que se refere à omissão quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo, com razão a parte Embargante/Executada. Compulsando os autos, verifico que a decisão de ID no 65406382 foi omissa quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença. Desta forma, a fim de evitar divergências, o parágrafo 15o da fundamentação da decisão passa a conter a seguinte redação: ‘O parágrafo 6o do art. 525 do NCPC afirma que a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Considerando que não houve a apresentação de fundamento relevante, não ficando comprovado que a execução irá causar dano grave de difícil ou incerta reparação, INDEFIRO o pedido de suspensão da Execução.’ Mantenho os demais parágrafos inalterados. Dispositivo Posto isso, acolho parcialmente aos presentes embargos declaratórios. Preclusa a presente decisão, voltem aos autos conclusos para decisão acerca da alegação do cumprimento da obrigação bem como da continuidade do cumprimento de sentença, nos termos da Decisão de ID no 65406382”. Interposto o agravo de instrumento, em suas razões (ID 17984943, p.1-27), o executado/agravante sustenta: 1) a impugnação ao cumprimento de sentença foi protocolada tempestivamente (12.06.2020) e deve ser recebida como Impugnação ao Cumprimento de Sentença, merecendo reforma a decisão agravada que recebeu como impugnação à penhora; 2) cumprimento da obrigação de fazer pelo executado fixada na sentença pelo laudo juntado aos autos (ID 39604087e ID 39604464) em julho de 2019, o que deve significar afastamento integral da astreinte; 3) nulidade material do título que se pretende executar – não houve decisão homologatória da planilha apresentada pela parte, o que tornaria o título certo, líquido e exigível; 4) inexistência de título executivo judicial e ausência de intimação pessoal do devedor da obrigação, inexigibilidade da multa – súmula 410 do STJ – “da intimação da decisão que estipulou multa diária, jamais houve comunicação via postal ao responsável legal pelo cumprimento da obrigação de fazer, razão pela qual a execução da multa é nula, posto que não houve a constituição do devedor da obrigação em mora” e 5) “caso superadas as teses acima lançadas no presente Agravo de Instrumento, o que se faz somente por amor ao debate, requer a determinação da análise, pelo Juízo a quo, dos pedidos subsidiários de redução da astreinte ao valor da obrigação/condenação e, ainda, inaplicabilidade de correção monetária e juros de mora”. Por fim, requer: “Conceder liminarmente o efeito suspensivo ativo ao presente recurso para reformar a decisão objurgada; Intimar o agravado para, querendo, no prazo de quinze dias, oferecer resposta ao presente recurso; Ao final, ser provido para reformar a decisão interlocutória proferida, a fim de anular a multa aplicada, já que cumprida a obrigação de fazer ainda em julho de 2019, bem como por não ter ocorrido a intimação pessoal do Agravante, de caráter obrigatório, nos termos da Súmula 410 do STJ tampouco a intimação de seus advogados devidamente constituídos nos autos, em desconformidade com o art. 272, § 5o, do CPC; Eventualmente, caso superadas as teses lançadas no presente Agravo de Instrumento, que refutaram integralmente a decisão agravada, requer a devolução dos autos à origem para que o juízo a quo profira sobre os pedidos subsidiários realizados na impugnação ao cumprimento de sentença e não analisados pelo juízo”. Preparo recolhido (ID 17984944). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” – grifei. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, uma vez que alegações quanto a eventuais vícios na intimação do cumprimento de sentença, cumprimento da obrigação, discussão acerca da incidência da multa e o seu valor podem ser apreciadas quando da análise do mérito pelo órgão colegiado sem que isso represente dano grave, de difícil ou de impossível reparação ao agravante. Além disto, a manutenção da multa, nesse momento, não configura perspectiva de prejuízo imediato ao agravante; o valor para garantia do juízo já foi bloqueado em sua conta e há decisão no sentido de proibir o levantamento da quantia pelo exequente até que seja encerrada a discussão quanto à incidência ou não da multa, o que ocorrerá quando da análise do mérito do presente agravo. Por essa razão, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos aptos a autorizar a antecipação da pretensão recursal, razão por que a indefiro e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se a Vara de origem. Venham as informações no prazo legal. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 27 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora